Tribunal: TJSP
Processo: 1002666-08.2025.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito com margem consignável – Alegação de vício de consentimento – Pretensão de reconhecimento de nulidade da contratação – Contratação comprovada – Recurso não provido.